Tribunal: TJBA
Processo: 8020714-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020714-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DENILSON SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006.

TESE DE
NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGA
ÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR.
NÃO CONHECIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA FLAGRANTE A SUBSIDIAR POSSÍVEL CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
ANTE A
APARENTE LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. INCURSÃO DERIVA
DA DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO COM O FIM DE APURAR SUPOSTO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO. TEORIA DA SERENDIPIDADE.

ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS
DE

BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
.
NÃO
OCORRÊNCIA.

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO AINDA
EM ANDAMENTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO SIGILO D
AS MEDIDAS INVESTIGATIVAS

COM O INTUITO DE

RESGUARDAR
A INTEGRIDADE DA COLETA DAS PROVAS.
AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 14 DO STF.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE
EM TESE
FLAGRANTEADO EM POSSE DE
8,28
G
(OITO GRAMAS E VINTE OITO CENTIGRAMAS)
DE COCAÍNA,
ACONDICIONADAS EM
0
9
(NOVE)
PORÇÕES
.
ACUSADO SUSPEITO
INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS,
RESPONSÁVEL POR DIVERSOS HOMICÍDIOS
EM CONTEXTO DE DISPUTA TERRITORIAL,
NO MUNICÍPIO
DE RUY BARBOSA
. CONTUMÁCIA DELITIVA.
PACIENTE QUE FIGURA COMO RÉU EM OUTRA AÇÃO PENAL,
NA QUAL SE APURAM OS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006
.

MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTS. 282 E 312, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CPP
)
, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA
.
POSSÍVEIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, A OBSTAR A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA.
PRECEDENTES.

ARGUMENTO
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
REJEIÇÃO
. TEMPO DE DURAÇÃO D
A CUSTÓDIA
PROPORCIONAL À NATUREZA DO DELITO SOB APURAÇÃO E À PENA A ELE COMINADA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º

8020714-53.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Thalis Eduardo de Melo Bizerra (OAB/BA n.° 67.447), em favor de
DENILSON SANTOS DA SILVA
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora